Tribunal: STF
Processo: HC 182439
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MAUS ANTECEDENTES – PASSAGEM DO TEMPO – ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – ALCANCE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    A Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, no processo nº 1.0024.17.089945-4/001, ao prover apelação interposta pelo Ministério Público, condenou o paciente a 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 560 dias-multa, ante a prática da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Assentou desfavoráveis os antecedentes, considerado título condenatório cuja extinção da pena ocorreu há mais de 5 anos. Deixou de observar a causa de diminuição versada no § 4º do citado artigo 33 e fixou o regime mais gravoso, levando em conta os maus antecedentes. Embargos declaratórios não alcançaram êxito. Recurso especial teve o trânsito indeferido.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator desproveu o agravo em recurso especial nº 1.481.913. A Sexta Turma negou provimento a agravo interno. O trânsito em julgado ocorreu em 17 de setembro de 2019.
    A impetrante sustenta constrangimento ilegal decorrente da tomada, como maus antecedentes, de condenação extinta, na data do crime, há mais de 5 anos. Cita precedentes.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, busca o afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. Ante a passagem do prazo definido no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não cabe valorar, como maus antecedentes, condenação anterior. Eis o disposto no preceito legal:
    Art. 64. Para efeito de reincidência: 
    I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação; 
    Atentem para a organicidade do Direito. Dois princípios lógicos devem ser observados. O primeiro é o da não contradição no raciocínio. É inadequado, a um só tempo, asseverar a insubsistência da condenação pretérita para efeito de reincidência e levá-la em conta visando definir a existência ou não de maus antecedentes. O segundo é o do terceiro excluído. Prevendo o dispositivo transcrito a desconsideração de condenação verificada, passados os 5 anos nele aludidos, tomada, como termo inicial, a data do cumprimento ou da extinção da pena, surge a impossibilidade de tê-la presente no exame dos antecedentes. 
     Mostraram-se viáveis a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e o regime semiaberto, no que afastados, unicamente, em virtude dos maus antecedentes.
    3. Defiro a liminar, para suspender os efeitos do título condenatório formalizado, no processo nº 1.0024.17.089945-4/001, pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator